Tribunal: TJDFT
Processo: 0766581-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TIDEM. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da legalidade no recebimento do TIDEM pela Requerente, em razão de sua boa-fé, condenando o DF a abster-se de cobrar o ressarcimento dos valores recebidos a esse título.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79469153). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79469157).
3. Na origem, a autora narrou que é professora aposentada da Secretaria de Estado da Educação do DF e durante certo período recebeu a Gratificação denominada TIDEM. Noticiou que no mês 06/2016 foi instaurado processo administrativo para apuração de acumulação indevida com outro cargo, no período de 01/10/2005 a 28/02/2013, fato que geraria o recebimento indevido da gratificação citada. Informou que o processo administrativo foi sucessivamente sobrestado, sem que a autora tomasse ciência do processo, tendo sido retomado apenas em 04/11/2021, com notificação para apresentação de documentos. Consignou que após defesa administrativa, o período cobrado foi retificado para 01/10/2005 a 07/11/2007. Alegou que, no período mencionado, não houve manifestação acerca da solicitação do pagamento da gratificação e acerca da negativa de vínculo concomitante. Sustentou que à época, a gratificação era paga indistintamente para todos os professores que exerciam jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Argumentou que o período objeto da cobrança foi atingido pelo prazo decadencial e está fulminado pela prescrição quinquenal. Defendeu que o recebimento dos valores ocorreu de boa-fé.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a culpa pelo pagamento incorreto foi exclusivamente da Administração Pública, não tendo a autora interferido em nenhum momento na esfera de autonomia da Administração Pública, de modo a levá-la ao erro. Aduziu que somente no dia 13/11/2007, quando já não possuía vínculo com outra instituição e fora do período discutido nos autos, assinou o termo de opção informando a inexistência de vínculo. Argumentou que não consta do processo administrativo o termo de opção de TIDEM, tendo o pagamento ocorrido à revelia da assinatura do documento. Discorreu acerca da ocorrência de prescrição e decadência e do recebimento de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se é cabível o ressarcimento de valores recebidos a título de TIDEM, no período compreendido entre 01/10/2005 e 07/11/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O direito da administração de anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé (art. 178, § 2o, da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/2001). O processo administrativo foi instaurado em 2016, e o exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte.
7. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão pela qual não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de eventual ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 §5o, CF/1988). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação, que repercute na pretensão de ressarcimento da Administração, é questão de mérito e também será examinada em conjunto com o pedido principal da parte.
8. A TIDEM foi instituída pela Lei Distrital 356, editada em 1992. O art. 2o consigna que o servidor que optar pelo regime de dedicação exclusiva, fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos completos, e impedido o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. Mais tarde, a Lei Distrital 4.075, editada em 2007, que dispôs sobre a carreira do Magistério Público no DF, revogou a lei anterior, mas repetiu a mesma previsão normativa, assegurando também o pagamento da TIDEM aos servidores integrantes da carreira do magistério público que optarem pelo regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais), sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada (art. 21, § 6o, incisos I e II). Em maio de 2013 foi editada a Lei Distrital 5.105, reestruturando a carreira do magistério público do DF. O art. 17, inciso VII, alterou a denominação da gratificação TIDEM para Gratificação de Tempo Integral – GTI, mas manteve a exigência da dedicação exclusiva de 40 horas semanais.
9. A Administração Pública instaurou o Processo Administrativo 0080-006579/2016 (ID 79469137) no intuito de comprovar o recebimento indevido da TIDEM, tendo em vista o possível exercício de outra atividade remunerada em paralelo, por parte da recorrente. Em 20/09/2024 a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que, após auditoria, foi verificado que houve o percebimento da TIDEM concomitante com o exercício de outra atividade remunerada no período apontado em sede recursal (ID 79469137, p. 93/95). Assim, restou demonstrada a existência de vínculo empregatício estranho à Secretaria de Educação do DF e a percepção da TIDEM no mesmo período.
10. Neste ponto, necessária a análise da boa-fé alegada por parte da servidora. O pagamento indevido não decorreu em razão de erro operacional. Quanto à alegação de interpretação equivocada da norma, a recorrente alega, inclusive, a aprovação da Lei 4.291/11, que prevê, no art. 6o, a anistia dos débitos referentes à percepção da TIDEM, no período compreendido entre 1993 e a data da publicação daquele normativo, referente aos professores que cumpriam carga horária semanal de 40 horas em até dois cargos da Carreira Magistério Público Federal e exerciam outras atividades profissionais em horários distintos, sendo-lhes devidos os valores já restituídos.
11. Embora tal normativo tenha sido declarado inconstitucional por vício formal, a intenção do Estado de anistia demonstra um quadro geral de boa-fé dos servidores que se dedicavam às 40 horas semanais no magistério junto à Secretaria de Educação, cumprindo os critérios de exclusividade exigidos de todos à época, cuja gratificação foi regularmente paga pela Administração Pública.
12. No presente caso, mostra-se ainda de maior relevância a ausência de Termo de Opção de TIDEM da servidora em questão, conforme expressamente declarado pela Administração Pública em duas oportunidades (ID 79469137, p. 107 e p. 149). No âmbito do Despacho de ID 79469137 (p. 149), datado de 20/2/2025, constou expressamente que "Em resposta ao Ofício 2730 (153305856), informamos que N Ã O encontramos o documento TERMO DE OPÇÃO DA TIDEM assinado antes de 01/10/2005, mas de acordo com a Ficha Funcional (151824398) houve uma Ordem de Serviço de 30.09.2005 concedendo o Regime de Tempo Integral ao Magistério – TIDEM, a partir de 22.08.2005 e publicado em DODF no 192 de 07.10.2005" (grifos constantes no documento original). O mesmo teor foi reafirmado no despacho subsequente (ID 79469137, p. 150), enfatizando a ausência de localização do termo acerca do qual a administração pública alega que a servidora teria prestado informações inverídicas. Ao final do processo administrativo em Ofício datado de 27/6/2025, a Procuradoria do DF solicitou novamente a instrução dos autos com o Termo de Opção pela Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM assinado pela servidora (ID 79469137, p. 196), o que não foi cumprido pela área técnica, provavelmente em razão da indisponibilidade do documento já declarada em oportunidades anteriores.
13. Diante desse cenário, não há como se imputar má-fé à servidora, pois a própria Administração reconhece reiteradamente a inexistência do Termo de Opção pela TIDEM subscrito pela recorrente, documento que seria indispensável para a demonstração de eventual declaração falsa ou indução dolosa do órgão público em erro. A ausência de assinatura da servidora no referido termo impede, por completo, a atribuição de qualquer conduta voluntária dirigida à percepção indevida da gratificação. Não se pode reconhecer a existência de dolo ou vantagem ilícita quando inexiste qualquer elemento objetivo que aponte para comportamento de tal natureza. Assim, à míngua de prova mínima da intenção de fraudar ou omitir informação, afasta-se integralmente a possibilidade de reconhecimento de má-fé.
14. Não configurada a má-fé da servidora pública referente à percepção da gratificação no período compreendido entre 01/10/2005 e 07/11/2007, de modo que, em virtude disso, a revisão do ato administrativo é alcançada tanto pela decadência, quanto pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminares de decadência e prescrição acolhidas. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a r. sentença e afastar a obrigação de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título da gratificação TIDEM.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.